Tribunal: TJDFT
Processo: 0729942-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729942-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Alfredo Granemann de Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0719924-78.2023.8.07.0001, assim redigida: “O autor pugna pela expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que não seja exigido o pagamento de ITCD nos atos necessários para averbação do usufruto na certidão de ônus do imóvel de matrícula n. 29.402 (IDs 158554747/158554755), tendo em vista a recusa do referido cartório em realizar o ato em razão da ausência e comprovação do recolhimento do imposto. Dessa forma, considerando que a decisão que determinou liminar para suspensão da exigibilidade do imposto configura condição necessária para o não recolhimento deste e, ainda, diante da recursa do cartório em realizar a averbação, conforme documento 161738307, defiro o pedido do impetrante e determino a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que abstenha-se de exigir a comprovação do pagamento do ITCD nos atos necessários para a averbação do usufruto objeto desta ação. Ressalta-se que o pagamento de eventuais custas e emolumentos cartorários fica a cargo da parte interessada. Oficie-se. Intimado na forma da decisão de ID 158717988, o Distrito Federal pleiteia a inclusão no polo passivo (ID 161860418). Assim, na forma do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009, defiro o pedido. Anote-se.” (Ressalvam-se os grifos) O ente público agravante alega em suas razões recursais (Id. 49328939), em síntese, que não pode ser admitido o deferimento de medida liminar que resulte no esgotamento da prestação jurisdicional pretendida pelo impetrante, ora agravado. Argumenta que houve a indevida extensão do requerimento de medida liminar, uma vez que, além da suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, houve, posteriormente, o deferimento de requerimento para a averbação de usufruto sem o prévio recolhimento do valor referente ao ITCD. Acrescenta que o Tabelião agiu corretamente ao não proceder à averbação pretendida pelo recorrido, pois poderia incorrer em hipótese de responsabilidade solidária em relação à exação tributária. Argumenta que no momento da doação do bem imóvel aos filhos, com o desmembramento da propriedade, em razão da instituição de usufruto em favor dos pais doadores, houve a tributação relativa, apenas ao negócio jurídico de doação da nua propriedade. Nesse contexto alega que o bem imóvel foi objeto de usufruto dividido entre 2 (duas) pessoas, à época em que eram casados, com a determinação, em escritura pública, em caso de morte de um dos cônjuges, de instituição de usufruto integral em favor do cônjuge sobrevivente. Assim, conclui que houve a extinção do usufruto parcial em favor de um dos cônjuges, com a instituição de usufruto integral em favor do cônjuge supérstite, o que torna este último contribuinte, na posição de beneficiário de direito real, de ITCD. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com a determinação no sentido de obstar a averbação do usufruto em questão sem a prévia comprovação do recolhimento do valor referente ao ITCD. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 49455355). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento o recorrido suscita como questões preliminares a ocorrência de: a) litispendência; b) perda superveniente do interesse recursal (perda do objeto); c) intempestividade; e d) supressão de instância. Em relação ao mérito, alega que deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular. Assim, requer que o agravo de instrumento não seja conhecido ou, caso admitido, seja desprovido (Id. 49481974). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém registrar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que concedeu a segurança impetrada pelo ora recorrido (Id. 170737166). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator